Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719494-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANO BORGES DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO BORGES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de inclusão da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB no polo passivo da demanda, ao fundamento de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para julgar ações que envolvam sociedades de economia mista, nos termos do artigo 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei 11.697/2008. O agravante sustenta, em síntese, que o acidente que ensejou a demanda decorreu da ausência de sinalização e segurança em vala a céu aberto existente em via pública, e que tanto o Distrito Federal quanto o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/DF, já incluído no polo passivo, imputaram a responsabilidade pela manutenção da estrutura à CAESB, razão pela qual requereu sua inclusão no feito. Defende que a negativa da inclusão da sociedade de economia mista contraria a jurisprudência deste Tribunal, citando o IRDR no 0012825-14.2017.8.07.0000, que teria reconhecido a possibilidade de julgamento pela Vara da Fazenda Pública de ações em que haja litisconsórcio entre o Distrito Federal e sociedades de economia mista. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo de origem até o julgamento deste agravo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente inclusão da CAESB como litisconsorte passivo na demanda originária. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento nas hipóteses em que estejam presentes os requisitos para a tutela de urgência, previstos no artigo 300 do mesmo diploma legal, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso sub judice, o agravante fundamenta o pedido na suposta plausibilidade jurídica de que a inclusão da CAESB no polo passivo seria compatível com a competência da Vara da Fazenda Pública, especialmente quando a empresa figura em litisconsórcio com entes da administração direta, como o Distrito Federal e o DER/DF. Alega ainda que a exclusão da referida entidade poderia gerar nulidade processual e decisões conflitantes. Entretanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito. Isso porque a jurisprudência recente deste Tribunal, inclusive exemplificada no Acórdão no 1867440, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento 0753767-37.2023.8.07.0000 pela 7a Turma Cível, deixa claro que a CAESB, na qualidade de sociedade de economia mista, não se insere no rol do artigo 26, I, da LOJDF, o qual delimita a competência das Varas da Fazenda Pública. Conforme destacado naquele precedente, mesmo após o julgamento da ADPF 890 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu à CAESB o direito à submissão ao regime de precatórios, não se estendeu à empresa as demais prerrogativas processuais atribuídas à Fazenda Pública, como a competência especializada e a dispensa do pagamento de custas. A ratio decidendi ali fixada, inclusive, afasta expressamente a pretensão de equiparação ampla da CAESB à Fazenda Pública em matéria de competência jurisdicional, reconhecendo-se que a finalidade do regime de precatórios — proteger a continuidade dos serviços públicos — não se aplica ao debate sobre a vara competente para o julgamento da ação. Além disso, a tese de que haveria obrigatoriedade de julgamento conjunto pelo simples fato de haver litisconsórcio entre entes da administração direta e indireta não merece prosperar, eis que não foi demonstrado, com base nos elementos constantes dos autos, que haveria risco iminente e concreto de prolação de sentença conflitante ou de nulidade processual que justifique a medida excepcional pleiteada. Nesse contexto, o argumento central do agravante — de que a inclusão da CAESB seria obrigatória e compatível com a competência da Vara da Fazenda Pública — mostra-se, ao menos neste momento, juridicamente controvertido e sem suporte jurisprudencial consolidado, não se revelando plausível a tese deduzida a justificar o acolhimento da tutela antecipada em sede recursal. É importante destacar, neste momento, que o mencionado IRDR mencionado pelo agravante se refere à interpretação da Lei no 12.153/09 que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito do Distrito Federal, e não gravita em torno da LOJDFT. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto por Adriano Borges de Souza. Aos agravados, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator